Tribunal: TJSP
Processo: 1010133-48.2003.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. PRECATÓRIO. EXAURIMENTO. PLEITO INTERCORRENTE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.

O Código de processo civil possui regra de liquidação intercorrente de prejuízos por execução de título judicial apenas para o caso em que essa execução tenha caráter provisório (inc. II do art. 520). No plano da execução definitiva -e disso se trata na espécie-, não se prevê a liquidação

Ementa:

EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. PRECATÓRIO. EXAURIMENTO. PLEITO INTERCORRENTE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.

O Código de processo civil possui regra de liquidação intercorrente de prejuízos por execução de título judicial apenas para o caso em que essa execução tenha caráter provisório (inc. II do art. 520). No plano da execução definitiva -e disso se trata na espécie-, não se prevê a liquidação incidente de prejuízos, o que se avista explicável pela circunstância de que a satisfação do crédito é pagamento, suscetível de repetição autônoma (art. 876 do Cód.civ.) -com exigência de prova de erro no caso de pagamento voluntário (art. 877 do mesmo Cód.civ.), além de induzir à extinção da via executória (inc. II do art. 924 do Cód.pr.civ.).

Não provimento da apelação e da remessa necessária que se tem por interposta.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000132943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010133-48.2003.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, são apelados GISELE CARLOS
PINHEIRO, FATIMA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA MICHELETTI,
BERTA MARIA ESTEVES JARDIM e GERALDO WALLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1010133-48.2003.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.700 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1010133-48.2003.8.26.0562
Procedência:
Santos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.700)
Apelante:
Municipalidade de Santos
Apelado:
Geraldo Wallau
Interessados:
Berta Maria Esteves Jardim e Outros
EXECUÇÃO.
TÍTULO
JUDICIAL.
PRECATÓRIO.
EXAURIMENTO.
PLEITO
INTERCORRENTE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
O Código de processo civil possui regra de
liquidação
intercorrente
de
prejuízos
por
execução de título judicial apenas para o caso
em que essa execução tenha caráter provisório
(inc. II do art. 520). No plano da execução
definitiva
disso se trata na
não se
prevê a liquidação incidente de prejuízos, o que
se avista explicável pela circunstância de que a
satisfação do crédito é pagamento, suscetível de
repetição autônoma (art. 876 do Cód.civ.)

exigência de prova de erro no caso de pagamento
voluntário (art. 877 do mesmo Cód.civ.), além de
induzir à extinção da via executória (inc. II do
art. 924 do Cód.pr.civ.).
Não provimento da apelação e da remessa
necessária que se tem por interposta.

AC 1010133-48.2003.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.700 3
RELATÓRIO:
1.
Apela o Município de Santos da r. sentença que,
nestes autos, extinguiu a execução de título judicial,
declarando satisfeita a obrigação do ora apelante, nos
termos do inciso II do art. 924 do Código de processo civil
(e-pág. 87).
Sustenta o recorrente que apesar de a Diretoria de
execuções de precatórios e cálculos -Depre do Tribunal
de Justiça de São Paulo ter contabilizado os descontos
previdenciário e de assistência médica, não houve a
devida retenção no momento do levantamento do valor.
Afirma que pleiteou a devolução da quantia paga a
mais, determinando o M. Juízo de origem a restituição do
valor, contudo, houve a extinção da obrigação sem a
devida restituição.
A exequente ofereceu resposta (e-págs. 94-5).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 8 de janeiro de 2020, observando-se a
fruição de férias deste Relator no período de 7 a 31 de
janeiro de 2020 (e-pág. 97).
VOTO:
2.
De
partida,
reputa-se
interposta
remessa
obrigatória, tendo-se em conta que o valor da conexa
execução supera a alçada de 100 salários mínimos (inc.
III do § 3o do art. 496 do Cód.pr.civ.).
3.
Verifica-se dos documentos juntados aos autos que

AC 1010133-48.2003.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.700 4
a Diretoria de execuções de precatórios e cálculos -Depre
do Tribunal de Justiça de São Paulo efetuou os cálculos
da quantia devida pela Municipalidade santista em favor
do coexequente Geraldo Wallau, considerando o valor
líquido devido e os valores referentes à contribuição
previdenciária e à assistência médica (e-págs. 50-3).
Ocorre que houve o depósito judicial levando-se
em conta o valor bruto correspondente a R$ 119.544,88,
expedindo-se mandado de levantamento em favor de
Geraldo Wallau (e-pág. 63).
Informou o Município de Santos que o coexequente
procedeu ao levantamento da quantia bruta, sem a
dedução
dos
valores
referentes
à
contribuição
previdenciária e à assistência médica (e-págs. 64-5).
Após
manifestação
do
coexequente
Geraldo
Wallau, o M. Juízo de origem determinou, no prazo de
quinze dias, a restituição dos valores a mais por ele
recebido (e-págs. 68-9).
Na
sequência,
o
ora
apelado
alegando
intempestividade da petição da Municipalidade santista
acerca
do
depósito
judicial e ilegitimidade para a
cobrança dos valores devidos a título de contribuição
previdenciária e de assistência médica, requereu a
extinção da obrigação (e-págs. 72-3).
O M. Juízo de origem determinou a manifestação
do executado, em quinze dias, acerca do pleito de
extinção do feito (e-pág. 74).
Certificou-se, aos 8 de maio de 2019, o decurso do

AC 1010133-48.2003.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.700 5
prazo para manifestação da Municipalidade de Santos (e-
pág. 76).
Na sequência, peticionou o Município executado
pleiteando a intimação do exequente para a devolução da
quantia recebida a mais, sustentando locupletamento
indevido (e-págs. 77-83).
Determinou-se a restituição dos valores devidos à
Municipalidade santista referentes à Caixa de assistência
ao servidor público municipal de Santos -Capep e ao
Instituto de previdência social dos servidores públicos
santistas -IprevSantos (e-pág. 84).
Após certificado o decurso de prazo para a
devolução da referida quantia (e-pág. 86), proferiu-se
sentença, declarando extinta a obrigação, nos termos do
inciso II do art. 924 do Código de processo civil, em
decorrência da comprovação do pagamento (e-págs. 87).
4.
De início afasta-se a alegada ilegitimidade da
apelante para pleitear os valores pagos a mais ao
coexequente Geraldo Wallau, uma vez que cabe a ela o
repasse à Caixa de assistência ao servidor público
municipal de Santos -Capep e ao Instituto de previdência
social dos servidores públicos santistas -IprevSantos.
5.
Prevalece
neste
Tribunal
de
Justiça
o
entendimento de que, em execuções definitivas, não
caiba a aplicação da regra do art. 520 do Código de
processo civil.
6.
Bem o observou, a propósito, decidindo caso
símile, recente e paramétrico julgado desta Corte de que

AC 1010133-48.2003.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.700 6
foi Relator o Des. AROLDO VIOTTI (AC 0002425-77, de
Guarulhos: Fazenda do Estado de São Paulo vs. João
Zanchin e Outros):
“Na hipótese de existir saldo a favor da autarquia,
este deve ser buscado em ação própria.
Nesse sentido: 'Contudo, impossível o apelante
reaver eventual crédito decorrente do pagamento a
maior nesta via executiva, ainda que lhe cause
prejuízos; a uma, porque se trata de tutela
jurisdicional diversa da pleiteada na inicial, com
nova causa de pedir e pedido; a duas, porque a
apuração de eventual crédito a favor do apelante
exigirá instrução probatória, sob o crivo do contraditório' (TJSP, 13a Câmara de Direito Público, Apelação Cível
0000010-
27.1978.8.26.0451,
j.
7.11.2012,
Rel.
o
Des.
PEIRETTI DE GODOY).
'O recurso não merece prosperar, contudo, no
tocante à pretensão de restituição de eventuais
valores pagos a maior. A pretensão de repetição de
indébito, caso confirmada a existência de saldo
negativo após o refazimento dos cálculos, deve ser
buscada
através
de
ação
própria'
(TJSP,
8a
Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento
0067374-19.2012.8.26.0000, j. 29.08.2012, Rel. o
Des. OSNI DE SOUZA).
Em
especial,
em
considerações
de
todo
pertinentes, o seguinte julgado da lavra do Des.
SIDNEY ROMANO DOS REIS:
'...
totalmente
descabido
pretender-se
o
prolongamento indefinido da execução contra a
Fazenda Pública para agora, transvestida de ação
de repetição de indébito, buscar-se a alegada
repetição de valores pagos a maior. Ao assim se
proceder
fulminada
estará
a
imprescindível
segurança jurídica das decisões judiciais, lastro
maior da própria legitimidade do Poder Judiciário.
Impõe anotar, neste ponto, que o debate da
existência de eventual saldo credor em favor da
Fazenda Pública somente eclodiu em razão da

AC 1010133-48.2003.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.700 7
notória recalcitrância desta em pagar tempestivamente seus débitos para com os
cidadãos. Note-se, também, que a confusão se
deve ainda à excessiva criatividade legislativa da
Fazenda
Pública
e
que
possibilita
alterações
constantes na forma de pagamento e incidência
dos consectários legais, acarretando um cipoal
denso
de
normas
de
complicada
e
difícil
implementação. É esse emaranhado de normas
conjugado com o longo curso do feito executivo e
consequente
expedição
de
precatório
e
seu
aguardo na lenta fila de pagamento
redundam
em situações como a dos autos e que, à evidência.
não podem ser debatidas no próprio feito executivo.
Destarte, apesar do esforço demonstrado pelo
nobre Procurador do Estado, resta inadmissível o
debate da matéria visando à devolução de saldo
credor em favor da Fazenda Estadual no bojo deste
processo. Assim, eventual repetição de indébito
deve ser objeto de ação própria na via ordinária.
Neste sentido, corrobora julgado desta Eg. Corte:
'A questão é singela. Em que pese parecer
induvidoso o crédito da Fazenda do Estado, fruto
de valor pago a mais aos expropriados, e ainda
que se considere conceitualmente que todo aquele
que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado
a restituir, por se tratar de enriquecimento sem
causa jurídica, é consabido que a execução contra
a Fazenda Pública não pode por ela ser usada para
repetir o que eventualmente tenha pago além do
devido, já que, evidentemente, a execução não é
uma via de mão dupla. Em razão disso, há
manifesta
inadequação
da
via
processual
pretendida pela Fazenda Estadual, sendo possível
concluir que se a indenização foi paga a maior e o
Estado de São Paulo, por isso, deixou de ser
devedor e passou a ser credor, o que pretende
reaver o valor pago a mais
nas vias
ordinárias o caminho adequado, devendo, para
tanto, lançar mão da ação própria para a discussão
almejada e a satisfação de sua pretensão. Nesse
contexto, inegável o acerto da decisão monocrática
que
julgou
extinto
o feito e executivo, com
fundamento
no
artigo
794,
I, do Código de

AC 1010133-48.2003.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.700 8
Processo
Civil,
ante
a
satisfação
do
crédito
executado contra a Fazenda Pública, razão pela
qual não há como conjeturar reforma da decisão
primeva'
(Apelação
Cível
no
0145616-
60.2010.8.26.0000, TJ/SP, 7o Câmara de Direito
Público,
Relator
Des.
Magalhães
Coelho,
j.
27.02.2012).'
(6a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
0002530-54.1981.8.26.0224,
j.
03.12.2012 (...).)”
7.
A restituição do agitado indébito exige ação
própria, ao menos quando já exaurida, tal o caso, a
satisfação do precatório.
O Código de processo civil possui regra de
liquidação incidente de prejuízos por execução de título
judicial apenas para o caso em que essa execução tenha
caráter provisório (inc. II do art. 520). No plano da
execução definitiva
disso se trata na
não se
prevê a liquidação intercorrente de prejuízos, o que se
avista explicável pela circunstância de que a satisfação
do crédito é pagamento, suscetível de repetição por
meio processual autônomo (art. 876 do Código civil)
exigência de prova de erro no caso de pagamento
voluntário (art. 877 do mesmo
além de induzir
à extinção da via executória (inc. II do art. 924 do
Cód.pr.civ.).
Inviável, pois, um pedido contraposto incidental de
repetição de indébito no espectro de execução definitiva.
8.
Por fim, o princípio da economia processual, cuja
relevância nunca é demais destacar, não se alça,
contudo, ao plano de menoscabar outros princípios
processuais, entre eles o do devido processo legal.

AC 1010133-48.2003.8.26.0562 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.700 9
9.
Observa-se, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso
extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos
se encontram, quodammodo, albergados nas questões
decididas.

POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária, que se tem por interposta, e à
apelação da Municipalidade santista, para manter a r.
sentença proferida nos autos 1010133-48.2003 da 1a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Santos.

Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator